Tribunal: TJDFT
Processo: 0739358-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739358-22.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: CARMEN VIRGINIA PORTELA DA MOTA AGRAVADO: CERES - FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CARMEN VIRGINIA PORTELA DA MOTA contra a decisão ID origem 205882147 integrada pela decisão ID de origem 207814613 -, proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença n. 0752210-12.2023.8.07.0001, instaurado por CERES FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL ora agravado. Nas razões recursais a parte agravante, primeiramente requer a gratuidade de justiça recursal, tendo em vista que o pleito ainda não foi analisado na origem. No despacho de ID 64248786, assim me manifestei: [...]Nesse sentido, intime-se a agravante para que, querendo, junte documentação que demonstre não dispor de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tais como extrato da última Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física, extratos detalhados dos últimos 3 (três) meses de todas as contas bancárias e de cartões de crédito de sua titularidade e cópia dos últimos 3 (três) contracheques, no prazo de 5 (cinco) dias ou efetuando o preparo, sob pena de deserção. Assim, considerando que o recolhimento do preparo – caso se faça necessário – é requisito de admissibilidade deste Agravo, postergo a análise dos demais pedidos recursais, inclusive daqueles formulados em sede de tutela de urgência. A parte agravante em acatamento ao pronunciamento judicial colacionou aos autos uma petição e diversos documentos comprobatórios de ID’s 64637286 – e seguintes. É o relatório. DECIDO. Passo a analisar o pedido de gratuidade da justiça exclusivamente no que se refere ao presente recurso, eis que ainda não havia sido apreciado pelo Juízo de origem quando da interposição deste Agravo. É cediço que para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que deverá examinar o pedido em vista dos elementos constantes dos autos do processo, conforme dispõe o art. 99, §§ 2o e 3o, do citado Código. É certo que, conforme art. 99, §3o, do CPC, se presume verdadeira a alegação de insuficiência produzida por pessoal natural. Contudo, a presunção é relativa e, no caso concreto, os documentos dos autos evidenciam a ausência dos pressupostos para o deferimento do pedido. Explico. Compulsando os autos, verifico que a parte agravante juntou aos autos extratos bancários (ID 64637287) e do INSS (ID 64637291). Pelos documentos, constata-se que a renda líquida da agravante variou nos meses analisados: em julho, foram recebidos R$ 11.834,75; já em agosto e setembro, o valor foi de R$ 7.571,74. A agravante também recebe pensão por morte, no valor líquido de R$ 3.876,64 por mês. Para comprovar a hipossuficiência, a agravante apresentou planilha (ID 64637289) alegando déficit mensal de R$ 1.510,80. Contudo, o extrato bancário (ID 64637290) não comprova todos os gastos da planilha, apesar de constar pagamentos de contas como luz, condomínio e plano de saúde. Considerando a renda mensal líquida superior a R$ 11.400, a documentação apresentada é insuficiente para caracterizar a hipossuficiência. Entendo que tais documentos colacionados pela recorrente não são, contudo, suficientes para comprovar a hipossuficiência alegada, previsto no art. 98, caput, do CPC. Assim, a princípio, entendo que os documentos acostados demonstram que a agravante não se enquadra no conceito de hipossuficiência econômica previsto no art. 98, caput, do CPC. Além disso, as custas recursais no TJDFT estão entre as menores do país (cerca de R$ 20,00), não se vislumbrando possibilidade desse recolhimento trazer prejuízo ao sustento da parte agravante ou de sua família. Pelas razões expostas, INDEFIRO a gratuidade da justiça no que concerne ao presente recurso e determino a intimação da agravante para que efetue o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, 2 de outubro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator